Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-21.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Exame toxicológico positivo – Erro do laboratório não comprovado – Resultado negativo de exame em clínica particular não considerado, levando em conta a janela de detecção diversa entre as duas coletas - Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido constante da inicial.